Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-47.2014.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001068-47.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO ISIDIO DE FARIA - CPF: 148.736.301-00 (REPRESENTANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA HIDALGO - CPF: 980.408.631-04 (REPRESENTANTE), TARCISIO ROQUE KROETZ - CPF: 242.000.509-00 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO ORTIZ DO NASCIMENTO - CPF: 294.714.511-91 (EMBARGADO), HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 884.290.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001068-47.2014.8.11.0087

REPRESENTANTE: HELIO ISIDIO DE FARIA, THIAGO DA SILVA HIDALGO, TARCISIO ROQUE KROETZ

EMBARGADO: JOSE RENATO ORTIZ DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE QUE SE MANTÉM, ANTE A NÃO REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo revogado o benefício por esta Corte de Justiça, a suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios se mantém.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001068-47.2014.8.11.0087

REPRESENTANTE: HELIO ISIDIO DE FARIA, THIAGO DA SILVA HIDALGO, TARCISIO ROQUE KROETZ

EMBARGADO: JOSE RENATO ORTIZ DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Hélio Isídio de Faria, Thiago da Silva Hidalgo
e
Tarcísio Roque Kroetz,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto (ID 32684964).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios (ID 34112952).

Embora intimado, o embargado deixou apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 334146974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001068-47.2014.8.11.0087

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios (ID 34112952).

Pois bem.

Sem delongas, razão não assiste aos embargantes.

É que, em que pese a verba sucumbencial tenha sido majorada, ante ao desprovimento do recurso de apelação apresentado pelos ora embargantes, tem-se que não houve qualquer alteração fática quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo de origem.

Logo, não sendo revogado o benefício por esta Corte de Justiça, a suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios se mantém.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

os embargos declaratórios.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020